Tribunal: TJDFT
Processo: 0711605-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. BUSCA. APREENSÃO. CONVERSÃO. AÇÃO. EXECUÇÃO. ENDEREÇO. INSTRUMENTO. CONTRATUAL.
1. A competência da Circunscrição Judiciária de Brasília abrange o Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA).
2. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado.